Tribunal: TJES
Processo: 5000156-68.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-68.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO PAULO LAZARINI PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA INOPERANTE. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo autor sob o argumento de que sua linha telefônica foi injustamente bloqueada pela ré, a despeito da realização de diversas recargas via PIX. A sentença confirmou a decisão de antecipação de tutela determinando o restabelecimento dos serviços, e condenou a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados. Enquanto o autor pugna pela majoração do
quantum
arbitrado, a requerida postula pela reforma para julgar os pedidos autorais totalmente improcedentes.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo,
a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência das falhas alegadas pela parte autora. Os vídeos apresentados (id. 7349409) pelo autor denotam falhas nos sistemas da ré em reconhecer as várias recargas realizadas (id. 7349407), pois neles constata-se que a ré adverte o autor, por gravação eletrônica, da ausência de recargas desde o ano de 2020, quando, na verdade, o autor comprova a realização de diversas recargas no ano de 2023. Os documentos apresentados pela ré corroboram com a falha apontada, pois no extrato detalhado anexado sob id. 7349426, abrangendo o período de 28/01/2023 a 28/04/2023, consta apenas uma recarga, datada de 14/04/2023, o que demonstra que as demais recargas feitas pelo autor não foram creditadas. Devido ao erro, o autor foi injustamente privado do serviço de telefonia. A requerida, na condição de prestadora de serviço público essencial, tem por obrigação fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

(4). Os danos morais são presumíveis (
in re ipsa
) na hipótese de interrupção de serviço essencial:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
”. Assim, desprovido o recurso da parte requerida.

(5). No que se refere à quantificação, não merecem acolhida as razões aduzidas pela parte autora. Isso porque, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais
em relação ao requerente
, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)